Tribunal: CARF
Processo: 10930.722483/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722483/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.544 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
LALLI ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 2728917, de 01/09/2017 (e-fls.
94/95), do qual foi cientificada em 13/09/2017, por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722483/2017-14
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722483/2017-14

– DTE-SN, a teor do artigo 16, § 1o-B, incisos IV e V, § 1o-C, da Lei Complementar no 123/2006
(e-fl. 15).
2.
Conforme se verifica do ADE no 2728917/2017, a exclusão se deu em razão
de débitos com a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal, com base na Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso I e art. 30, inciso II e §2o; e na
Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea “d”, em virtude da
existência do seguinte débito em cobrança na Secretaria da Receita Federal do Brasil:

3.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que os débitos não previdenciários que objetivaram a
exclusão do Regime tiveram seus valores corrigidos através de retificação das declarações DCTF
e DIPJ e foram pagos em parcelamento, conforme histórico que detalha: anexa comprovantes das
DCTF ́s e DIPJ ́s originais e retificadoras, bem como relatório de pendências na Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Ao final, requer o cancelamento do ADE de exclusão.
4.
Em vista das alegações da contribuinte o órgão preparador na origem
anexou aos autos (e-fls. 89/93) o Despacho Sacat no 181, de 02 de maio de 2018, extraído dos
autos do processo 10930.722482/2017-61, no qual se analisa o pedido de revisão de débitos em
cobrança - IRPJ e CSLL, protocolado em 05/10/2017 e onde se conclui que, após análise de
todas as DCTF ́s retificadoras, os valores que constavam em cobrança permaneciam em aberto -
leia-se, confessados/reconhecidos pela própria contribuinte (reestabelecidos mediante DCTF ́s
retificadoras) - e, portanto, seu pleito teria perdido o objeto. Inclusive, a contribuinte teria
realizado o recolhimento dos respectivos valores em 27/04/2018 (e-fl. 88).
5.
Por sua vez, a contribuinte protocola, em 25/05/2018, novo "requerimento
de revisão de débitos na Receita Federal" (e-fls. 101/102), ao qual pleiteia juntada aos pedidos de
contestação e exclusão de ofício.
6.
Em sessão de 27 de agosto de 2018, a 10a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 14-87.616 (e-fls. 117/121), vez que não houve a regularização
tempestiva do débito à luz da legislação do Simples Nacional.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722483/2017-14

7.
Cientificada da decisão em 18/09/2018 (e-fl. 123), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 126/130) em 17/10/2018, onde consigna que:
[...] Como constatado pela referida auditora os valores constantes nas declarações
retificadas em 14/11/2014 constavam na base de dados da Receita Federal como
ATIVA na data do Ato Declaratório Executivo DRF/LON n° 2728917, que foi em 1° de
setembro de 2017. Os débitos constantes neste Ato Declaratório Executivo se basearam
em valores apresentados em declarações que constavam como canceladas na base de
dados da Receita Federal.
Diante dessas divergências de valores é que foi apresentada a Contestação de Exclusão
de Ofício-Simples Nacional (n° 10930.722483/2017-14), pois considerávamos os
débitos indevidos, conforme exposto neste documento.
E quando tomamos a ciência do erro, conforme a INTIMAÇÃO SACAT N° 53/2018,
mencionada acima, procedemos à retificação da DCTF em 24/04/2018, com isso
cancelando a DCTF anteriormente ativa e que foi enviada em 14/11/2014.
Tão logo foi tomada a ciência dos valores corretos e sanada as divergências entre as
declarações e os débitos, procedemos no dia 27/04/2018, o pagamento integral de todos
os impostos constantes no ADE n° 2728917.
Diante do exposto, entendemos que o prazo para o pagamento dos débitos, que era de
30 dias conforme o art. 4° do ADE n° 2728917, estava suspenso devido às divergências
que foram constatas e confirmadas na INTIMAÇÃO SACAT N° 53/2018.
8.
Adicionalmente, consiga que não se possível a adoção de efeitos retroativos
à exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, vez que a lógica constante do artigo
29, da Lei Complementar no 123/2006, está clara: “a exclusão ocorrerá a partir da ocorrência
do fato novo, ou dentro de um prazo que tem esse fato novo como referência”.
9.
Interpretação em sentido diverso, implica em ofensa ao art. 146 do CTN e à
Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula 227), vez a mudança de critério
jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
10.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
11.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débitos que a interessada contesta, a saber: a)
código de receita 2089, IRPJ, PA 01/2013, saldo devedor de R$ 368,40; b) código de receita
2372, CSLL, PA 01/2013, saldo devedor de R$ 552,60; c) código de receita 2372, CSLL, PA
02/2013, saldo devedor de R$ 99,65 (e-fls. 94/95).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722483/2017-14

12.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos
é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
13.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722483/2017-14

Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
14.
Consoante se depreende da referida decisão proferida no processo
administrativo 10930.722482/2017-61 (fls. 88/93), tais débitos eram de fato devidos, não sendo
passíveis de revisão, tanto que foram integralmente recolhidos pelo contribuinte em 27/04/2018,
vale dizer, depois do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE DRF/LON no 2728917 (fls.
88/93) – ciência em 13/09/2017 e, portanto, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas encerrou-se em 13/10/2017.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722483/2017-14

15.
O r. voto condutor da decisão de piso, cuidou de trazer as respectivas telas
de consulta ao sistema informatizado interno "Sief – Consulta pagamentos", onde é possível
identificar a liquidação das pendências originárias da exclusão na data de 27/04/2018, inclusive
já alocadas aos respectivos débitos. Confira-se:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722483/2017-14

16.
Logo, não há quaisquer dúvidas de que os débitos constantes do ADE
DRF/LON no 2728917 são os mesmos que foram declarados e recolhidos pelas ora Recorrente
em 27/04/2018.
17.
Importante destacar que, não constam nos autos elementos que autorizem a
pleiteada revisão de ofício dos efeitos da exclusão do ADE, vez que a exclusão tornar-se-ia sem
efeito apenas se a totalidade dos débitos da pessoa jurídica fosse regularizada no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência do ADE, o que, repita-se, não ocorreu no presente caso.
18.
Assim sendo, não há como acolher o pleito da ora Recorrente no sentido de
que o prazo de 30 dias constante ADE n° 2728917 estava suspenso devido às divergências que
foram constatadas e confirmadas na INTIMAÇÃO SACAT N° 53/2018.
19.
Frise-se, a relação dos débitos em aberto constam do ADE datado de
01/09/2017 e, conforme relatado, o Despacho Sacat no 181, de 02 de maio de 2018, concluiu,
após análise de todas as DCTF ́s retificadoras, que os valores em cobrança permaneciam em
aberto. Inclusive, a ora Recorrente acabou por realizar o recolhimento dos respectivos valores em
27/04/2018 (e-fl. 88).
20.
Por fim, cumpre destacar que, diferente do alegado pela ora Recorrente, o
ato de exclusão do Simples Nacional datado de 01/09/2017, só passou a produzir efeitos a partir
de 01/01/2018, nos termos do disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, e inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011. Logo, não há que se falar em
exclusão retroativa.
Conclusão
21.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital